Tribunal: STF
Processo: ARE 1400689
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA FUNDAMENTO PARA INVALIDAR DA TRANSAÇÃO. ART. 485, VIII, DO CPC DE 1973. ACORDO FIRMADO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DO VALOR JÁ LIQUIDADO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO SUBSTITUÍDO. ATO DE DISPOSIÇÃO DO DIREITO MATERIAL. INVALIDADE DO AJUSTE. 1. Trata-se de ação rescisória fundada na alegação de invalidade da transação homologada em juízo, por ausência de autorização expressa do Autor, substituído na ação matriz, para que o Sindicato, substituto processual, realizasse atos de disposição do direito material do Autor. 2. Os sindicatos possuem legitimidade ampla para atuar na defesa coletiva e/ou individual dos integrantes das categorias que representam, sem necessidade de autorização dos trabalhadores em prol de quem atuam, embora não possam promover atos de disposição do direito material dos trabalhadores em nome dos quais figuram como parte. Nesse cenário, não pode praticar atos de disposição do direito material dos integrantes da categoria que representa. De acordo com a motivação exposta em julgamento proferido pela Excelsa Corte, “Como bem delimitado por Chiovenda, a substituição processual não é ilimitada; isto é, o fato de o substituto agir como parte na relação processual não lhe permite praticar todas as atividades de parte, como os atos de disposição do direito em questão” (RE 1093503/SP). Assim, apesar da legitimidade para propositura da ação coletiva, não é o sindicato o titular do direito material em discussão e dele não pode dispor mediante renúncia ou transação. 3. Na transação que se pretende invalidar, as partes do processo primitivo – o Sindicato e a empresa - ajustaram a redução considerável da quantia que já havia sido apurada para o Autor, de mais R$19.908,64 (em valores de setembro de 2010) para apenas R$ 5.533,42, e incluíram no pacto o pagamento de R$200.000,00 de honorários advocatícios, verba que não havia sido deferida no título executivo antes formado. E a execução já estava garantida pela penhora de dinheiro. 4. Na hipótese, não poderia o sindicato celebrar acordo sem a aquiescência do trabalhador, titular do direito material. Para a prática de atos de disposição do direito material do Autor, havia necessidade de autorização prévia, não demonstrada nos autos da ação matriz, tampouco da ação rescisória. Nessas circunstâncias, não há como conferir validade à transação em relação ao direito do Autor, sobre o qual não poderia o Sindicato dispor, pelo que procede a pretensão rescisória fundada no inciso VIII do art. 485 do CPC de 1973. Precedentes. Recurso ordinário conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente